Tribunal: TJDFT
Processo: 0749461-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que reconheceu a abusividade de cláusula de eleição de foro constante da Cédula de Crédito Bancário e declinou a competência para a Vara Cível da Comarca de Planaltina/GO.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a validade da cláusula de eleição de foro em contrato de Cédula de Crédito Bancário, à luz da legislação vigente; e (ii) a possibilidade de declinação de competência de ofício pelo magistrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula de eleição de foro deve respeitar o disposto no art. 63, § 5o, do CPC, conforme alterado pela Lei no 14.879/2024, que considera abusiva a escolha de juízo sem vinculação com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico discutido.
4. A jurisprudência consolidada reconhece que, mesmo sendo a competência territorial relativa, o juiz pode declinar de ofício quando evidenciada prática abusiva que implique em violação ao princípio do juiz natural.
5. No caso concreto, a cláusula eleita não guarda pertinência com as partes nem com o local do contrato, o que justifica o reconhecimento da abusividade e a manutenção do declínio de competência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
Tese de julgamento: “1. É abusiva a cláusula de eleição de foro que não guarda relação com o domicílio das partes ou com o local do negócio jurídico. 2. O magistrado pode declinar de ofício da competência quando evidenciada escolha aleatória e injustificada do foro.”